Tribunal: TJDFT
Processo: 0713615-39.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0713615-39.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela para “determinar à requerida o restabelecimento imediato da assistência de enfermagem 24 horas por dia, bem como a manutenção da equipe multidisciplinar completa (médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista e enfermeiro para curativos), nos exatos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (mil reais), limitada inicialmente a R$80.000,00 (oitenta mil reais).” Sustenta o agravante que “não se verifica no presente caso a presença dos requisitos indispensáveis para a concessão da tutela de urgência pleiteada, conforme previsão expressa contida no art. 300, do Código de Processo Civil, o que, por si só, torna imperativa a reconsideração da decisão em questão.” Alega que “em 26/02/2026, foi efetivamente realizada a visita técnica pela profissional de enfermagem, ocasião em que se procedeu à avaliação completa do quadro clínico do paciente, conforme documentação acostada aos autos. A partir dessa avaliação, e com base em critérios técnicos estabelecidos pelas tabelas de classificação ENAD e ABEMID, bem como no relatório médico apresentado, houve indicação expressa de atendimento domiciliar em regime de 12 (doze) horas, não havendo qualquer recomendação médica para cobertura em regime integral de 24 (vinte e quatro) horas.” Afirma que “a tabela ABEMID é uma escala desenvolvida pela Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar. Baseada em critérios técnicos, ela estabelece uma pontuação que determina a necessidade ou não de internação domiciliar e o grau de complexidade necessário, se baixo - 6 horas de enfermagem por dia, médio - 12 horas de enfermagem por dia ou alto - 24 horas de enfermagem por dia.” Pede a concessão de efeito suspensivo, com “a imediata sustação da decisão interlocutória proferida até o pronunciamento definitivo desse Egrégio Tribunal, como forma de resguardar a Agravante dos seus efeitos;.” É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, I, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Conforme documentos juntados pela própria agravante, a pontuação do agravado na avaliação pela tabela ABEMID alcançou 19 pontos (ID 82920976), o que, segundo a própria argumentação tecida pela agravante, indica alta complexidade e direito do beneficiário ao regime de 24 (vinte e quatro) horas de enfermagem por dia. Assim, a par da validade da citada tabela para definição do regime de tratamento ao paciente, é certo que segundo os critérios defendidos pela própria agravante, o agravado faz jus ao regime de enfermagem diário integral, o que vai ao encontro da decisão agravada. Não é demais lembrar que, conforme já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 668.261/SP, de Relatoria do e. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, o plano de saúde pode até estabelecer a exclusão de doenças da cobertura oferecida pelo plano, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser realizado para a cura, sob pena de caracterizar a abusividade da cláusula contratual e de desvirtuar a assistência à saúde. Não pode o paciente, em razão de cláusula limitativa, ser impedido de receber tratamento necessário ao suporte da doença coberta, competindo ao médico assistente a definição do tratamento, não ao plano de saúde. Portanto, afastada a probabilidade da existência do direito invocado. Ante o exposto, ante a ausência dos requisitos legais, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 8 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora